Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730623-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA MORGON DA ROCHA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALTIMIRA DE OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante pretende a não homologação do esboço de partilha apresentado nos autos do inventário, sob a alegação de dolo do inventariante e vício de consentimento de vontade. Não há pedido de tutela de urgência formulado na inicial. A agravante pretende seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, todavia, deixa de juntar aos autos comprovantes da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante comprove a necessidade do benefício, juntando aos autos comprovantes de renda, ou, alternativamente, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de setembro de 2021